Tribunal: TJBA
Processo: 8054497-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL:
8054497-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrantes: SUZELMA ARAÚJO DE SANTANA e CAINÃ PACHECO PEREIRA NUNES

Paciente: UZIEL BUENO BARBOSA DE SANTANA JÚNIOR

Advogado (s): Suzelma Araújo de Santana (OAB/BA 18.125); Cainã Pacheco Pereira Nunes (OAB/BA 62.335) e José Eduardo Nascimento De Oliveira (OAB/BA 21.545)

Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR

Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
RISCO À
INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com pedido de revogação de medidas protetivas de urgência impostas contra o Paciente por decisão judicial proferida
a fim de coibir ofensas morais e violência psicológica em tese por ele cometidas
contra sua
ex-esposa D. S. de S.
, com fundamento na suposta ausência de conduta violenta. Postula-se, subsidiariamente, a substituição da proibição de aproximação por medida menos restritiva.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a imposição das medidas protetivas de urgência configura constrangimento ilegal diante da alegada inexistência de violência; e (
ii
) saber se é possível substituir a medida de proibição de aproximação por outra menos restritiva, em razão de circunstâncias profissionais e familiares do Paciente.

III
. Razões de decidir

3.
A imposição das medidas protetivas fundou-se em elementos indiciários constantes nos autos, incluindo boletim de ocorrência, relato da vítima e
documentos comprobatórios de
acompanhamento psicológico, indicativos
, em tese,
de violência psicológica
contra a ofendida
, sendo legítima a atuação do Juízo com base na cognição sumária

dos elementos fático-probatórios até então reunidos
,
sem prévio contraditório, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei n.º 11.340/06
.

4.
A narrativa da vítima apresenta verossimilhança, corroborada por um suporte probatório mínimo, evidenciando r
isco efetivo à sua integridade,
autoriza
n
do ao magistrado decidir pela providência urgente,
com base na
cautelaridade das medidas protetivas de urgência
.

5.
A
superveniente
redução da distância mínima de aproximação em
certas
situações, determinada pela autoridade coatora
após a impetração do
mandamus
, esvazia a pretensão subsidiária, que resta prejudicada.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Ordem
de
habeas corpus

conhecida e denegada. Tese subsidiária de substituição da medida de aproximação prejudicada.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a imposição de medidas protetivas de urgência com base em cognição sumária e verossimilhança das alegações da vítima. 2. A existência de elementos mínimos indicativos de violência psicológica justifica a
imposição
da medida. 3. A
redução
da distância
mínima
de aproximação
,
nos limites necessários
ao exercício
profissional e

à convivência familiar
,
prejudica a pretensão
subsidiária.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF
/1988, art. 226, § 8º; CPP, art. 313,
III
; Lei nº 11.340/2006,
arts
. 18, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF
, HC 0729284-74.2022.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 22.09.2022;
TJDF
, HC 0720780-45.2023.8.07.0000, Rel.ª Des.ª Leila
Arlanch
, 1ª Turma Criminal, j. 29.06.2023.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º
8054497-36.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figuram, como Impetrante
s
,
o
s
advogado
s

Suzelma
Araújo de Santana (OAB/BA 18.125);
Cainã
Pacheco Pereira Nunes (OAB/BA 62.335) e José Eduardo Nascimento
de
Oliveira (OAB/BA 21.545)
, como Paciente,
UZIEL
BUENO BARBOSA DE SANTANA JÚNIOR
,
e, como autoridade c
oatora, o Juiz de Direito da
5
ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador
/BA,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à

unanimidade
, em
CONHECER E
DENEGAR A ORDEM
,

restando
PREJUDICADO
supervenientemente
o
writ

quanto à tese subsidiária de substituição da proibição de aproximação por medida menos restritiva
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA,
(data da assinatura eletrônica)
.

Desa.

Soraya
Moradillo
Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça